Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-06.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. PEDIDO RECONVENCIONAL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. RECURSO DO RÉU. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO CONSTATAÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAIORIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS POR PARTE DO ALIMENTANDO. COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento dos requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
2. Ausente quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece do apelo do réu no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados oportunamente, caracterizando inovação recursal.
3. Não se constata vício capaz de classificar a sentença como citra petita se o magistrado singular analisou a demanda de acordo com a pretensão posta na petição inicial. Preliminar rejeitada.
4. Embora o filho tenha atingido a maioridade civil, tal fato, por si só, não representa, necessariamente, a independência financeira e, por esse motivo, é possível a prestação de alimentos, desde que comprovado o binômio necessidade/possibilidade, a qual passa a ser fundada no parentesco, a teor do art. 1.694, caput, do CC.
5. Não tendo sido demonstrados quais rendimentos mensais auferidos pelo alimentante, dificultando a análise da demanda, e, sendo comprovadas as necessidades da alimentanda, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida. Ademais, se a alimentanda necessita de ajuda de seu genitor, a fim de concluir seus estudos, para se qualificar e se inserir no mercado de trabalho, não podendo prover, sozinha, sua mantença, não há que se falar exoneração da obrigação alimentar
6. Apelo da autora conhecido e não provido. Apelo do réu conhecido em parte e, nessa parte, não provido.